Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704383-63.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUBER KYVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos extrato analítico de suas contas correntes referentes aos três últimos meses (não se prestando a tal fim comprovantes de contas de pagamentos), além de declaração de IRPF ou comprovante de isenção, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator